Tribunal: TJPA
Processo: 0805392-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805392-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: POLIELTON DIAS DE SOUSA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. RESTRIÇÃO DE DIREITO. ENVOLVIMENTO JUDICIAL CONJUNTO. COMPANHEIRA CORRÉ. PRISÃO DOMICILIAR. SEGURANÇA PRISIONAL. PORTARIA ADMINISTRATIVA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por POLIELTON DIAS DE SOUSA, condenado por tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), cumprindo pena em regime fechado. O cerne da controvérsia reside no pedido da Defesa para autorizar a visita de sua companheira com quem convive em união estável há mais de 07 (sete) anos. A visita foi negada administrativamente (SEAP) e, posteriormente, pelo Juízo da Vara de Execução de Penas (VEP). A negativa judicial baseou-se no Artigo 18, I, da Portaria nº 114/2023/SEAP, que veda visitas de pessoas com envolvimento judicial com o custodiado ou que estejam em prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

A Defesa pleiteou a autorização de visita com base no Art. 41, X da Lei de Execução Penal (LEP), que assegura o direito de visitas do cônjuge/companheira.

Arguiu que a negativa, fundamentada no fato de a companheira responder a processo, contraria o princípio da presunção de inocência e que a visita não impõe risco à segurança da unidade penal.

Alternativamente, pediu visita por videoconferência. Ao agravar, a Defesa alegou que a decisão se baseou exclusivamente na Portaria nº 114/2023 da SEAP, sem apresentar fundamentação concreta quanto ao risco à segurança ou disciplina prisional.

Sustentou que a decisão contraria a jurisprudência vinculante do STJ que exige fundamentação específica para restringir o direito de visita, e não a aplicação de uma restrição genérica e automática.

III. Razões de decidir

O direito de visita, embora fundamental para a ressocialização, não possui caráter absoluto ou irrestrito. O Artigo 41, parágrafo único, da LEP prevê a possibilidade de restrição de direitos por meio de normas infralegais que visem assegurar a disciplina, segurança e ordem nos estabelecimentos prisionais.

A decisão agravada se sustentou no Artigo 18, I, da Portaria nº 114/2023/SEAP. No caso concreto, a restrição se justifica principalmente porque a companheira do Agravante possui envolvimento judicial conjunto e figura como corré na mesma ação penal que gerou a condenação. Este envolvimento conjunto é considerado, por si só, uma situação de risco à segurança, ordem ou disciplina prisional que justifica a vedação, conforme a regulamentação administrativa vigente.

A restrição imposta é uma medida razoável, proporcional e fundamental para a garantia da segurança individual e coletiva no âmbito prisional, agindo a Administração Penitenciária dentro de sua competência legal. A manutenção da ordem e da segurança dentro da unidade prisional justifica a aplicação da restrição administrativa.

IV. Dispositivo e tese

A decisão final determinou o CONHECIMENTO do Agravo em Execução Penal, mas, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão agravada proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, da Lei nº 11.343/2006; Art. 41, X da Lei de Execução Penal (LEP); Art. 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal (LEP); Art. 197 da LEP; Artigo 18, I, da Portaria nº 114/2023/SEAP.

Julgados relevantes:

TJ-RS - AGV: 70081670507 RS, Relator.: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0805392-47.2025.8.14.0000

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO

Procurador de Justiça: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, em exercício Agravante: POLIELTON DIAS DE SOUSA

Agravado: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATÓRIO

O Agravo em Execução Penal foi interposto por
POLIELTON DIAS DE SOUSA
em face de uma decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém.

O agravante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/2006) cumprindo pena em
regime fechado
na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém (UCRS).

O cerne da controvérsia reside no pedido da Defesa para autorizar a visita de sua companheira, EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR, com quem convive em união estável há mais de 07 (sete) anos e tem 02 (dois) filhos menores de idade.

A visita havia sido negada pelos meios administrativos disponibilizados pela SEAP/STM/PA. Os motivos da negativa administrativa (Of. nº 078/2025 CAS/DAB/SEAP) eram que a companheira responde a ação penal e está de prisão domiciliar.

A Defesa, então, pleiteou a intervenção judicial (em petições datadas de 16/12/2024, 29/01/2025 e 11/02/2025) para que o Juízo da Vara de Execução de Penas (VEP) concedesse a autorização de visita, com fundamento no Art. 41, X da Lei de Execução Penal (LEP), que assegura o direito de visitas do cônjuge/companheira, arguindo que a negativa, baseada no fato de a companheira responder a processo, contraria o
princípio da presunção de inocência
e que a visita não impõe risco à segurança da unidade penal. Alternativamente, pediu visita por meio de
videoconferência
.

O Juízo da VEP oficiou a SEAP para que informasse, no prazo de 05 dias, os motivos da negativa da autorização de visita.

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido fundamentando-se no
Artigo 18, I, da Portaria nº 114/2023/SEAP
, que veda visitas de pessoas que possuam envolvimento judicial com o custodiado ou que estejam cumprindo pena em regime aberto ou prisão domiciliar entendendo que essa restrição é uma medida
razoável e proporcional
, fundamental para a garantia da segurança individual e coletiva no estabelecimento prisional.

A Defesa interpôs um Pedido de Reconsideração em 19/02/2025, citando que a decisão não considerou a
nova tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, segundo a qual o fato de o visitante cumprir pena em regime aberto ou prisão domiciliar não impede, por si só, o direito à visita.

O Juízo da VEP indeferiu o pedido de reconsideração,
adotando na íntegra os fundamentos de fato e de direito trazidos pelo Ministério Público
.

O Agravo em Execução Penal foi interposto pela Defesa em 11/03/2025, com base no Art. 197 da LEP arguindo que a negativa de visita se baseou
exclusivamente na Portaria nº 114/2023 da SEAP
, sem apresentar qualquer fundamentação concreta quanto a eventual risco à segurança, subversão da ordem ou comprometimento da disciplina prisional. Alega que a decisão contraria a jurisprudência vinculante do STJ que exige fundamentação específica para restringir o direito de visita, e não a aplicação de uma restrição genérica e automática. Requer o conhecimento e provimento do Agravo para autorizar as visitas da companheira.

O Ministério Público foi intimado e apresentou contrarrazões, pugnando pela total improcedência do agravo.

Em juízo de retratação, o magistrado da VEP
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
.

Os autos foram remetidos à 3ª Procuradoria de Justiça Criminal (em 25/03/2025), sob a responsabilidade do Procurador FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, que manifestou-se em 04 de abril de 2025, opinando pelo
conhecimento e improvimento do agravo em execução penal
.

É o relatório.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O presente Agravo em Execução Penal é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, contudo, o recurso não merece prosperar.

Conforme a jurisprudência consolidada, o direito de visita, assegurado ao preso pelo Artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal (LEP), embora fundamental para o processo de ressocialização e para a manutenção dos laços familiares e sociais, não possui caráter absoluto ou irrestrito.

O parágrafo único do mesmo Artigo 41 da LEP prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado. Tais restrições podem ser estabelecidas por normas infralegais que visem assegurar a disciplina, segurança e ordem nos estabelecimentos prisionais.

A decisão agravada indeferiu o pedido de visita com base no Artigo 18, I, da Portaria nº 114/2023/SEAP. Este dispositivo veda a entrada de pessoas que:

"Tenham tido ou possuam envolvimento judicial em processo conjunto como(a) custodiado(a)".

No caso em análise, a companheira do Agravante, Sra. Emanuele dos Santos Aguiar, não apenas responde a uma ação penal, mas também está em prisão domiciliar e figura como corré na mesma ação penal que originou a condenação do Agravante.

O Juízo de primeira instância explicitou que a restrição imposta pela SEAP e referendada judicialmente é uma medida razoável, proporcional e fundamental para a garantia da segurança individual e coletiva no âmbito do estabelecimento prisional. Ao exercer o controle sobre os critérios de admissão de visitantes, a Administração Penitenciária age dentro de sua competência legal, visando mitigar o risco à segurança.

Embora a Defesa cite o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que exige fundamentação concreta para restringir visitas quando o visitante cumpre pena em regime aberto ou prisão domiciliar, no presente caso, a restrição não se fundamentou
apenas
na condição de prisão domiciliar, mas principalmente no fato de a companheira possuir envolvimento judicial conjunto com o Agravante. Este fato, por si só, é considerado uma situação de risco à segurança, ordem ou disciplina prisional que justifica a vedação, conforme a regulamentação administrativa vigente (Portaria nº 114/2023/SEAP).

Neste sentido, a jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO APENADO QUE TAMBÉM CUMPRE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. No caso, o apenado requer a visita de sua companheira. Embora o direito de visita de familiares constitua garantia ao apenado, tal não é absoluto, podendo ser mitigado conforme as circunstâncias do caso concreto. Ocorre que sua companheira também está cumprindo pena, atualmente em prisão domiciliar eletronicamente monitorada, sendo que o dispositivo dificulta a fiscalização de agentes penitenciários quando da entrada no estabelecimento prisional. O direito postulado pelo agravante afeta diretamente a segurança interna do estabelecimento prisional, inviável a autorização da visita. Portaria da SUSEPE que impede visita de apenados por egressos do sistema prisional ou por quem foi recentemente recolhido. AGRAVO DEFENSIVO IMPROVIDO.

(TJ-RS - AGV: 70081670507 RS, Relator.: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/2019)

A decisão agravada, ao adotar os fundamentos trazidos pelo Ministério Público e se apoiar na Portaria nº 114/2023/SEAP, não incorreu em ilegalidade, pois utilizou uma norma infralegal legítima para regulamentar um direito que não é absoluto.

Em suma, a manutenção da ordem e da segurança dentro da unidade prisional justifica a aplicação da restrição administrativa.

Diante do exposto,
CONHEÇO do Agravo em Execução Penal, mas, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão agravada proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém.

É como voto.

Belém (PA), _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/11/2025